Tribunal: TJDFT
Processo: 0718069-46.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU - CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO TRIBUTÁRIO. INADIMPLÊNCIA – INSCRIÇÃO DO ANTERIOR POSSUIDOR NA DÍVIDA ATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO. CADASTRO FISCAL – NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE PARTICULARES – VALIDADE PERANTE A FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO VOLTADO PARA ESSE FIM. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – SUJEITO PASSIVO – REGULARIDADE. RECURSO DE ESTER NOGUEIRA ADRIANO SANTANA (Cessionária) CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA SUSCITADA E ACOLHIDA DE OFÍCIO. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. A recorrente Ester Nogueira Adriano Santana suscitou preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com Samuel Santana da Silva, com quem é casada, porque a dívida contraída é de responsabilidade solidária do casal nos termos do art. 1.644 do Código Civil. Em se tratando de obrigação financeira decorrente de Instrumento Particular de Cessão de Direitos de imóvel ainda não regularizado pelo Distrito Federal, ainda que relacionada com o pagamento de IPTU de bem do casal, pode o cedente (credor) demandar contra um ou ambos os cessionários, porque a solidariedade nesse caso não induz a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário ante a ausência de hipótese legal (CPC, art. 114). PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA.
2. Incorre no vício de julgamento extra petita a sentença que decide interesse da parte autora não expresso no pedido.
3. O pedido inicial, conforme emenda à inicial formulada no ID 20548933, contém dois itens. O primeiro, dirigido para a corré Ester Nogueira, tem por objeto o pagamento do IPTU referente ao exercício financeiro de 2019. O segundo, dirigido ao Distrito Federal, foi formulado nos seguintes termos:
“Determinar a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, a fim de que a Fazenda Publica se abstenha de incluir o nome da REQUERENTE em cadastro Dívida Ativa, recomendado arbitramento de multa diária na forma que Vossa Excelência julgar eficaz em caso de desobediência à ordem judicial;”
4. A sentença em seu dispositivo, assim decidiu:
“1) DETERMINAR que o DISTRITO FEDERAL promova a alteração no cadastro fiscal do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU e TLP, do imóvel situado no lote no 22, da Chácara 108-B, do Residencial Recanto dos Anjos, na Colônia Agrícola Arniqueiras/DF, inscrição no. 49216252, para que conste como responsável pelos débitos tributários, a contar do ano de 2015, a parte requerida ESTER NOGUEIRA ADRIANO SANTANA, sujeito passivo da relação tributária, devendo abster-se de incluir o nome da autora na dívida ativa, em relação aludido tributo. Estipulo o prazo de 15 (quinze) dias úteis para o cumprimento da obrigação de fazer ora imposta, sob pena de fixação de multa diária em eventual juízo de execução; e 2) CONDENAR a ré ESTER NOGUEIRA ADRIANO SANTANA ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data da presente sentença (enunciado da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.”
5. Delimitado o pedido da autora ao pagamento do IPTU de 2019 e à obrigação do Distrito Federal de não promover a inscrição do débito tributário em dívida ativa, é de ser reconhecer de ofício que a sentença que determinou a atualização cadastral do imóvel retroativa ao ano de 2015 ultrapassou os limites do pedido, devendo nessa parte ser decotada.
6. O IPTU é tributo Distrital por força dos arts. 147 e 156, I da Constituição da República. Instituído no DF originalmente pelo Decreto-Lei n. 82, de 26 de dezembro de 1.966, encontra-se atualmente regulamentado pelo Decreto Distrital n. 28.445/2007, que assim dispõe:
“Art. 1o. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil (Decreto-Lei no. 82, de 26 de dezembro de 1966, art. 3o):
[...]
Art. 3o. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título (Decreto-Lei no. 82, de 26 de dezembro de 1966, art. 5o e Lei Complementar no. 4, de 30 de dezembro de 1994, art. 10).
Art. 4o. O imposto transmite-se aos adquirentes e remitentes, salvo se constar, da escritura, certidão negativa de débitos referentes ao imposto.
[...]
§ 3o Respondem solidariamente pelo pagamento do imposto o titular do domínio útil, o justo possuidor, o titular do direito de usufruto ou uso, os promitentes compradores imitidos na posse, os cessionários, os posseiros, os comodatários e os ocupantes a qualquer título do imóvel.
§ 4o O possuidor direto é o responsável no caso especificado no art. 12- A.
Art. 5o. Salvo disposição legal em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento do tributo, não têm validade para modificação do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.”
7. Restou incontroverso nos autos que a parte autora celebrou, no ano de 2014, com a corré Ester e seu marido Samuel Santana, Instrumento Particular de Cessão de Direitos referente aos direitos possessórios de casa localizada na Colônia Agrícola Arniqueira (ID 20458912). Dentre as obrigações assumidas, era encargo dos cessionários o pagamento do IPTU do imóvel, cadastrado na SEF-DF sob o número 49216252.
8. Inobstante as obrigações assumidas, a cessionária não pagou o IPTU referente ao período de 2015 a 2018, resultando no ano de 2019 a celebração com o Distrito Federal de parcelamento do débito, conforme noticiado pela parte autora em sua peça inicial (Num. 20458913 - Pág. 1). De igual modo não se pagou o IPTU referente ao ano de 2019.
9. Em conformidade com o art. 3o do Decreto Distrital n. 28.445/2007, o sujeito passivo da obrigação tributária é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. No caso dos autos a corré Ester enquadra-se como possuidora do imóvel desde o ano de 2014, no entanto não procedeu a atualização do cadastro do imóvel junto à SEF-DF, no que resultou nas cobranças de IPTU já mencionadas em nome da parte autora.
10. Cadastrado o imóvel perante o fisco em nome da parte autora caberia a ela informar ao DF quanto à cessão de direitos, para que autoridade tributária tomasse conhecimento do negócio realizado e promovesse a alteração cadastral, não se mostrando legítima e nem adequada demanda judicial para esse fim. É de se ressaltar que o Poder Judiciário não se interpõe entre o cidadão e o fisco como agenciador da administração tributária, limitando a sua atuação a afastar ilegalidades, que não foram apontadas no caso em exame. Assim, só em caso de recusa do fisco em promover a alteração do responsável tributário pelo contribuinte é que cabe ser chamado o Judiciário para resolver a controvérsia.
11. Configurada a desídia de ambas as interessadas em promover a atualização cadastral do imóvel perante a autoridade tributária, é de se reconhecer que o lançamento tributário atribuído à até então cedente dos direitos possessórios não se reveste de qualquer mácula, situação que se perdurará enquanto ambas, ou qualquer delas, não adotar providências voltadas para esse fim. Importa destacar que a autoridade tributária não se encontra vinculada a contrato celebrado entre particulares que tenha por fim atribuir sujeito passivo diferente daquele definido em Lei (art. 5o do Decreto Distrital n. 28.445/2007), o que implica dizer também que não se mostra possível atribuir efeitos retroativos quanto a este.
12. É dizer, o contrato de cessão de direitos alcança a corré Ester quanto às obrigações tributárias por ela assumidas em relação à cedente, mas não o Distrito Federal, que tem o direito/prerrogativa de cobrar o tributo do responsável tributário enquanto não se requerer a atualização cadastral. Cabe à cedente, ora recorrida, enquanto responsável tributária, no caso se subrogar-se no crédito, por pagamento, buscar o ressacimetno da quantia que eventualmente tenha pago, e nesse ponto não se apresentou qualquer comprovante nesse sentido, muito menos de pagamento do IPTU 2019 e na importância de R$ 693,03.
13. Com esses fundamentos, julgo improcedentes os pedidos de condenação da corré Ester ao pagamento da importância de R$ 693,03 e de proibição do Distrito Federal de proceder a inscrição do IPTU 2019 em dívida ativa.
14. No que se refere ao dano moral, arbitrado no valor de R$ 1.000,00, e suportado exclusivamente pela corré Ester, tenho que esse se mostra razoável e proporcional, em razão de sua mora por 5 anos, que resultou em cobranças e perda de tempo útil da parte autora.
15 RECURSO DE ESTER NOGUEIRA ADRIANO SANTANA CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO. preliminar de julgamento extra petita suscitada e acolhida de ofício. no mérito, PROVIDO conforme item 14.
16. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e da isenção legal conferida ao Distrito Federal. Sem condenação em horários advocatícios em razão da inexistência de recorrente vencido.